Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-18.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004596-18.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0551-74 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), JOSE ADALTO SILVA - CPF: 060.448.533-65 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO – REVISIONAL DE CONTRATO – EMPRÉSTIMO PESSOAL –

ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – CONSTATAÇÃO – ÍNDICE ACIMA DA TAXA PRATICADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONSUMIDOR EM SITUAÇÃO DE DESVANTAGEM – CARACTERIZAÇÃO – TEMA 27 DO STJ – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OPÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), tampouco à estipulação de juros remuneratórios superiores a esse patamar implica, de
per si
, em abusividade, a qual estará caracterizada se o consumidor estiver em desvantagem exagerada. Precedente do STJ (Resp 1.061.530/RS e Súmula 382).

2.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

3.

Uma vez configurada a venda casada de seguro prestamista é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

RELATÓRIO

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Banco do Brasil, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação declaratória de revisão de cláusula contratual, julgou procedentes, em parte,

os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais a Apelante sustenta, em síntese,
que inexiste qualquer ilícito praticado, eis que no contrato de financiamento realizado pela parte autora contém todas as informações necessárias quanto à taxa de juros e quantidade de parcelas.

Assevera que nas operações de crédito com recursos livres, as taxas de juros são livremente pactuadas entre as instituições financeiras e os tomadores. Destacam-se, entre essas operações, as modalidades cheque especial, crédito pessoal, cartão de crédito, capital de giro e aquisição de bens, de sorte que não há falar em abusividade nos juros previamente estipulados.

Afiança que o autor assumiu uma obrigação contratual perante o Banco e ratificou sua vontade de efetuar o negócio jurídico ao utilizar-se do valor disponibilizado pelas operações, logo, as cobranças das prestações é legítima e ocorre conforme previsão contratual.

Relata que o principal custo da operação de crédito é a taxa de juros cobrada pela instituição financeira. No entanto, quando são acrescidos os tributos, tarifas, seguros, custos relacionados a registro de contrato e outras despesas cobradas na operação, a taxa real da operação aumenta. A essa taxa – calculada levando-se em consideração todos os custos incluídos na operação de crédito – damos o nome de Custo Efetivo Total (CET).

Afirma, por fim, que o seguro prestamista contratado, juntamente com a operação de crédito, foi anuído pelo autor, que confirmou a adesão quando efetuou o empréstimo.

Assim, sob a alegação de que as cobranças são devidas, requer provimento deste Recurso, a fim de que a sentença seja reformada, para julgar os pedidos improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas, id. 234277195.

É o relatório.

VOTO

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, a partes apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação declaratória de revisão de cláusula contratual, procedentes, em parte.

Extrai-se dos autos que, em 06/01/2020, as partes celebraram entre si contrato de Crédito Direto ao Consumidor – CDC, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A forma ajustada, conforme consta do comprovante anexo aos autos (id. 234277155), para pagamento do valor total financiado foi a seguinte: 60 (sessenta) parcelas, mensais e sucessivas, no importe de R$ 395,63 (trezentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos), cada.

Verifica-se que os encargos remuneratórios (juros da operação) descritos no documento são, taxa de juros remuneratórios de 6,11% ao mês e 103,73% ao ano, com o custo efetivo mensal de 6,83% ao mês e 120,90% ao ano.

Vê-se que foram cobrados, ainda, no mencionado contrato o montante de R$ 156,34 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), a título de I.O.F.; além do seguro no importe de R$ 441,83 (quatrocentos e quarenta e um reais e oitenta e três centavos). Id. 2234277155.

Alegando cobrança excessiva de encargos contratuais e venda casada quanto ao seguro, o Apelante ajuizou a ação revisional para redução dos valores de acordo com os juros legalmente permitidos, além da nulidade do seguro inserido indevidamente no contrato.

O Apelado apresentou contestação, pugnando pela improcedência dos pedidos.

Convencida e sob o entendimento de que a matéria envolve questão eminentemente de direito, o Juízo de Primeiro Grau prolatou a sentença, de procedência parcial dos pedidos, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido exordial, para declarar a ilegalidade da cobrança das verbas à título de contrato de seguro (R$441,83) e reduzir os juros do contrato para o limite de 5,23% ao mês.

Os valores que foram pagos pelo autor, a estes títulos, devem ser devolvidos ao mesmo, na forma simples – atualizados com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do efetivo desembolso/cobrança

Dessa sentença se insurge o Banco do Brasil.

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Dos juros remuneratórios

No que se refere aos juros remuneratórios, sabe-se que o STJ julgou, sob a égide dos repetitivos, o Recurso Especial n. 1.061.530/RS e firmou o entendimento de que as instituições financeiras não estão sujeitas ao limite de 12% (doze por cento) previsto na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), bem como que estipular juros remuneratórios superiores a esse patamar não implica, de
per si
, em abusividade,
a qual estará caracterizada apenas se o consumidor estiver em desvantagem exagerada.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO.

[...]

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

[...]

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora;

b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

[...]

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos.

(STJ. REsp n. 1.061.530/RS. Órgão Julgador: 2a Seção. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgamento: 22/10/2008. Publicação: 10/3/2009). Negritei.

Diante desse entendimento foi editada a Súmula n. 382:
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade
.

Nesse sentido, o Julgado
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE.

[...]

3.
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente.

4. Agravo interno não provido”. (STJ. AgInt no AREsp 1015505/BA. Órgão Julgador: Terceira Turma. Julgamento: 18/02/2019. Publicação: 21/02/2019). Negritei.

Em consulta ao
site
do Banco Central do Brasil, em 06/01/2020, o índice por instituição financeira (Banco do Brasil), dos juros para a operação do caso em tela era de
3,73%
ao mês (https://calculojuridico.com.br/juros-bacen/).

No contrato, foi estipulada a taxa de
6,83%
de juros remuneratórios, considerando o custo efetivo do contrato (id. 234277155), logo, destoando da média praticada pela própria instituição financeira no tempo da contratação e, por isso, a abusividade neste caso está caracterizada e, por isso, a demanda encontra-se inserida na excepcionalidade que admite a revisão das taxas de juros remuneratórios, conforme o entendimento jurisprudencial do STJ transcrito alhures, o que impõe a limitação dos juros remuneratórios consoante delimitado na sentença.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial pátrio e deste Sodalício. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ÍNDICE CONTRATADO SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BACEN. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante o acórdão, houve a incidência de juros remuneratórios em patamar superior à taxa média de juros de mercado no contrato em apreciação, para a modalidade de cartão de crédito rotativo. Tais ponderações acerca da abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada decorreram da apreciação fático-probatória e de termos contratuais, contexto que atrai as Súmulas 5 e 7/STJ, que são aplicáveis a ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. O fato de a taxa de juros entabulada supostamente não ser superior a uma vez e meia a taxa média apurada pelo Bacen não impede o reconhecimento da abusividade. Essa aferição compete às instâncias ordinárias, que fazem, para sua conclusão, uma apreciação entre a prevista no contrato e a média de mercado, o que foi feito para justificar a conclusão pela abusividade. 3. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no REsp: 1979175 RS 2021/0406124-4. Órgão Julgador: Terceira Turma. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgamento: 16/05/2022. Publicação: 18/05/2022).

“Ação revisional de contrato bancário de crédito pessoal em razão de juros abusivos". Alegação de juros abusivos acima da média de mercado. Sentença de procedência. Apelo do réu. Juros remuneratórios abusivos. Reconhecimento. Redução para a taxa média de mercado. Devolução dos valores pagos em excesso, de forma simples. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP. RAC 10871673420208260100 SP 1087167-34.2020.8.26.0100. Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado. Relator: Cauduro Padin. Julgamento: 05/11/2021. Publicação: 05/11/2021).

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - MAIS DE UMA VEZ E MEIA ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE VERIFICADA - LIMITAÇÃO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - FORMA SIMPLES - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA DISTRIBUIDA PROPORCIONALMENTE ENTRE AS PARTES - MANUTENÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. “A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS). Demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. A devolução de valores pagos a maior, de forma simples, tem lugar sempre que se verificar o pagamento indevido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para configurar abalo moral passível de indenização. (TJMT. RAC 10041400320218110015. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges. Julgamento: 02/02/2022. Publicação: 08/02/2022).

Como exposto alhures, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça impõe que a situação das partes nos contratos de financiamento seja equilibrada, de modo que a manutenção da sentença, nesse ponto, é medida imperativa.

Do Seguro

No que se refere à alegação de venda casada do seguro individual, verifica-se que
os documentos acostados demonstram,
de forma inequívoca
, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que, por ausência de cautela, procedeu aos descontos indevidos, relativos ao seguro prestamista, sem qualquer documento que comprove as aludidas contratações.

Diante disso, não há que se falar em manifestação de vontade do Recorrido, tampouco em legalidade da contratação.

Nesse contexto, a relação estabelecida entre as partes é consumerista e segue as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, orientada pela regra concernente à responsabilidade objetiva independentemente da demonstração de culpa do prestador de serviços pelos danos causados ao consumidor e pela inversão do ônus da prova dos fatos alegados em Juízo.

Dessa forma, quando se trata de alegação de não contratação, ou autorização equivalente, cabe àquele que apresentou o documento em juízo comprovar sua veracidade, ou seja, a parte ré, que foi quem trouxe o contrato aos autos e que está a afirmar a contratação pela autora (fato por ela negado), conforme previsão expressa no ordenamento jurídico.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do TEMA 1061, já pacificou o entendimento:

"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)".

Dessa feita, a parte requerida precisa demonstrar cabalmente que o consumidor contratou o seguro complementar, que deram origem aos valores acrescidos em seu financiamento para aquisição do automóvel, o que não o fez.

Neste sentido, é a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Reparação de Danos Morais e Materiais – seguro não contratado – desconto indevido – devolução EM dobro – dano moral configurado – recursoS DESprovidoS.

Nos termos do art. 14, do CDC, por ser objetiva a responsabilidade do prestador de serviço, como na espécie em julgamento, responde pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Inexistindo prova da contratação válida, os descontos efetuados nos proventos de aposentadoria são irregulares, capaz de gerar danos de ordem moral, tendo em vista a privação de parte dos rendimentos. A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

“1. "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. MARIA TEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para Acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).” (N.U 1000926-97.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS RELATIVOS A SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS EM CONTA CORRENTE - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – LEGITIMIDADE DO BANCO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR ADEQUADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – HONORÁRIOS MANTIDOS – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Observa-se que de fato, houve descontos no benefício previdenciário em nome da apelada por contrato não celebrado entre as partes, já que a apelante não junta aos autos, qualquer contrato, ou mesmo gravação telefônica, comprovando que a apelada aderiu a contratação do serviço e a qualquer tipo de desconto. Nesse sentido, por se tratar de relação consumerista, incumbe o ônus da prova a apelante, que não se desincumbiu de provar fato extintivo do direito da autora, ora apelada. Assim, a contratação é indevida, o que enseja a responsabilidade de indenizar. Quanto a ilegitimidade arguida pelo Banco Bradesco S.A. tem-se que não está configurada, pois permitiu os descontos na conta da apelada, sem se certificar da regularidade da contratação, assumindo o risco de sua atividade, de modo que há a responsabilidade solidaria. Dano moral devido. Juros de mora a partir da citação. Honorários dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1035155-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

No caso em questão, ao analisar o contrato juntado nos autos (id. 234277155),
é possível verificar que a contratação do seguro se deu no bojo do contrato de financiamento
, caracterizando a venda casada, estando vinculada à escolha de uma seguradora pertencente ao mesmo grupo econômico da instituição financeira.

Nesse caminhar, evidencia-se a venda casada de seguro prestamista, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que devida a devolução dos valores cobrados indevidamente na forma simples.

A propósito, este Sodalício já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –– AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – ADMISSIBILIDADE –
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado.

Conforme dispõe a Súmula no 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013)

Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando

especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP).

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema 958 - Resp. 1.578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente
.

(N.U 1000514-83.2023.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDIDADE - LIMITAÇÃO - TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA COMPROVADA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO/AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

São abusivos os juros remuneratórios se a taxa estipulada no contrato for uma vez e meia superior à média de mercado para as mesmas operações e períodos (STJ, REsp n. 1.061.530/RS); uma vez constada a abusividade esta deve ser limitada a uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato de financiamento para aquisição de veículos.

A cobrança de seguro prestamista que, não obstante previsão contratual, deve ser afastada, pois, não teve ao optar pela contratação dos seguros, a liberdade de escolher a respectiva seguradora.
(N.U 1007366-81.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024, Publicado no DJE 25/04/2024) (grifos nossos).

Vê-se, portanto, que a cobrança, relativa ao seguro de proteção financeira, está eivada de vícios, de modo que deve ser mantida a sentença, também nesse ponto.

Dessa feita, consoante a fundamentação alhures, o desprovimento do apelo do banco recorrente é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação proposto pelo Banco do Brasil S/A.

Outrossim, dado que os honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados no juízo de primeiro grau no percentual máximo, de 20% do valor condenação, impossível a majoração dessa verba ou a fixação de valor complementar pelo trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024